Tribunal: STF
Processo: HC 56683
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-18
Data de publicação: 1978-11-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS' - LIMINAR REQUERIDA COM BASE NOS INCISOS IV E V DO
ART. 22 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PEDIDO DE LIMINAR QUE, SOBRE NÃO TER O CARÁTER DE URGENCIA ALEGADO,
NÃO SE AJUSTA AS HIPÓTESES PREVISTOS NOS DISPOSITIVOS REGIMENTAIS
INVOCADOS.
LIMINAR INDEFERIDA.